Tribunal: TJMT
Processo: 1040594-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040594-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETH CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 569.771.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS DICARI FACHOLLI - CPF: 527.419.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE DA NOVAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. DÍVIDA ORIGINÁRIA DOS AUTORES DA HERANÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO
ITER
PROCESSUAL. SUSPENSÕES LEGAIS. ÓBITOS DOS EXECUTADOS. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.010/2020. TERMO INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, afastando as teses de ilegitimidade passiva, novação do crédito em razão de recuperação judicial e prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os agravantes, na qualidade de herdeiros de devedores falecidos no curso da execução, possuem legitimidade para figurar no polo passivo sem prévia abertura de inventário; (ii) saber se o crédito exequendo se submete aos efeitos da recuperação judicial de Adair, implicando novação; (iii) saber se houve prescrição intercorrente diante da alegada inércia da exequente.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva dos herdeiros decorre diretamente do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine) e do art. 779, II, do CPC, sendo desnecessária a prévia instauração de inventário para fins de sucessão processual, sem prejuízo da limitação da responsabilidade patrimonial às forças da herança (art. 1.792 do CC e art. 796 do CPC).

A inexistência de inventário não impede o prosseguimento da execução contra os sucessores, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional executiva, não podendo a inércia na abertura do inventário beneficiar os próprios herdeiros.

A novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial do devedor recuperando, não abrangendo obrigação que apenas posteriormente se projeta sobre o agravante na condição de sucessor, razão pela qual o crédito exequendo não se submete ao plano recuperacional de Adair Cristóvão da Rocha.

A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, inexistente no caso concreto, em que o curso processual foi impactado por suspensões legais (art. 921 do CPC), óbitos dos executados, habilitação de sucessores e incidência da Lei n. 14.010/2020, justificando a fixação do termo inicial em 30/10/2020.

A decisão agravada examinou de forma pormenorizada o iter processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução quando o falecimento do devedor ocorre no curso do processo, independentemente da prévia abertura de inventário, respondendo, contudo, apenas nos limites da herança.”

“A novação decorrente da recuperação judicial (art. 59 da Lei n. 11.101/2005) não alcança crédito que não era, à época do pedido recuperacional, obrigação própria do recuperando, mas apenas posteriormente lhe foi imputado por sucessão hereditária.”

“A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC, não se configura quando o curso da execução é afetado por causas suspensivas relevantes, como óbito dos executados e habilitação de sucessores, devendo o termo inicial ser fixado à luz do contexto fático-processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Adair Cristóvão da Rocha
e
Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001696-96.2004.8.11.0051, ajuizada por
BASF S.A.
, fundada em instrumento particular de confissão, quitação e novação de dívidas com garantia fidejussória, instruído com nota promissória n. 01/01, com vencimento em 30/09/2004, e cheque BB n. 850387, no valor de R$ 207.243,75, sendo atribuído à execução o valor de R$ 1.341.958,13.

A decisão recorrida, lançada no id. 152679057, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, afastando as teses de ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e novação do crédito em razão da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha; indeferiu, ainda, a penhora das cotas sociais de Anderson Sérgio dos Santos, por reputá-la inócua; deferiu parcialmente o pedido de indisponibilidade, determinando a inscrição dos nomes de Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicari Facholli junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; afastou a prescrição intercorrente e determinou, ao final, a remessa dos autos ao arquivo provisório, onde deveriam permanecer até a ocorrência da prescrição intercorrente, fixada pelo juízo em 30/10/2025, ou até ulterior manifestação das partes.

Na fundamentação, o juízo singular registrou, em síntese, que: a execução foi ajuizada em 17/12/2004; houve regular citação dos executados, com comparecimento voluntário de Anderson Sérgio dos Santos; foram realizadas diligências frustradas para localização de bens; a execução foi suspensa em 2016 com base no art. 921, III, do CPC; sobreviveram os óbitos de Elizeth Cristóvão da Rocha e Alberto da Rocha; deu-se a habilitação de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa como sucessores; e, sob a ótica do juízo, enquanto não instaurado inventário, os herdeiros detêm legitimidade para figurar no polo passivo, sem prejuízo de responderem apenas nos limites da herança. Quanto à prescrição intercorrente, considerou-se que, diante das suspensões processuais, dos óbitos, da habilitação dos sucessores em 30/06/2020 e da incidência do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, o termo inicial deveria ser fixado em 30/10/2020, projetando-se o lustro prescricional para 30/10/2025. Também consignou a magistrada de origem que a homologação do plano de recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha não implicaria novação do débito exequendo, porque a obrigação não era de sua responsabilidade antes do falecimento de seus genitores.

Contra tal decisão, os executados Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa opuseram
embargos de declaração
, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 212186301, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, assentando o juízo que a insurgência deduzida tinha nítido propósito de rediscutir o mérito anteriormente examinado.

Irresignados, os executados recorrem. Em suas razões recursais de id. 329160874, os agravantes sustentam, em suma, em parágrafo lógico e sequencial: (i) que são partes ilegítimas para responder, em nome próprio, pela dívida exequenda, pois, falecidos os executados originários Alberto da Rocha e Elizeth Cristóvão da Rocha, a execução deveria prosseguir em face do espólio, e não diretamente contra os herdeiros, sendo equivocada, a seu ver, a interpretação conferida pelo juízo ao princípio da saisine; (ii) que a herança permanece como universalidade indivisível até a partilha, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, de modo que inexistiria responsabilidade patrimonial individual dos sucessores sem prévia individualização do quinhão e sem demonstração de bens herdados; (iii) que a própria exequente BASF S.A., na qualidade de credora, teria legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, não podendo sua inércia resultar na responsabilização patrimonial direta dos agravantes; (iv) que, quanto ao agravante Adair Cristóvão da Rocha, o crédito exequendo teria sido alcançado pelos efeitos da recuperação judicial processada sob o n. 1013210-46.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, cujo plano foi homologado em 31/05/2023, de sorte que, por força dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, teria ocorrido novação do crédito e inexigibilidade do título executivo originário; (v) que se consumou a prescrição intercorrente, pois a execução teria permanecido sem localização de bens penhoráveis e com longos períodos de paralisação, especialmente desde 2007, inclusive com arquivamento provisório entre 2016 e 2018; (vi) que o marco inicial fixado pelo juízo singular em 30/10/2020 contrariaria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1/STJ, segundo a qual o termo relevante para a contagem se relaciona à ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor; e (vii) que o prosseguimento da execução lhes causa grave dano, por submetê-los indevidamente a atos constritivos e expropriatórios.

Ao final, requerem o provimento integral do agravo, a fim de reformar a decisão de primeiro grau para: reconhecer a ilegitimidade passiva de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa; alternativamente, reconhecer a novação do crédito em relação a Adair Cristóvão da Rocha; ou, ainda, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução em relação aos agravantes.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

330063851.

As informações foram prestadas pela Magistrada de origem no id. 338246592, mantendo a decisão recorrida.

A agravada BASF S.A. apresentou
contrarrazões
no id. 330712361, nas quais defende, em síntese: (i) a manutenção integral da decisão agravada; (ii) a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da exequente, mas sim sucessivos atos voltados à satisfação do crédito, inclusive reunião de execuções e averbações premonitórias incidentes sobre imóveis do espólio; (iii) a legitimidade passiva dos agravantes, por força do art. 779, II, do CPC, sendo incabível exigir da credora que aguarde indefinidamente a abertura do inventário pelos herdeiros; (iv) a improcedência da tese de novação do crédito em razão da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha, porquanto o débito executado era originalmente dos genitores falecidos e somente se projetou sobre o agravante na qualidade de sucessor, não se confundindo com dívida própria anterior ao pedido recuperacional. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BASF S/A em face de Alberto da Rocha, Elizeth Cristóvão da Rocha, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicardi Facholli.

Extrai-se do caderno processual que a execução foi ajuizada em 17.12.2004 e tem por título executivo o “Instrumento Particular de Confissão, Quitação e Novação de Dívidas Com Garantia Fidejussória”, o qual foi instruído com uma (1) nota promissória e uma (1) cártula de cheque (id. 38683651, p. 25-39).

O despacho citatório foi expedido aos 02.02.2005 e os executados foram regularmente citados, à exceção do codevedor Anderson, o qual, não obstante, compareceu voluntariamente aos autos e nomeado à penhora os imóveis de matrículas nºs 2.251, 2.252 e 2.253, todos do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT (id. 38683651, p. 42, 46-49 e 64-65).

Instada a manifestar, a parte exequente não aceitou os bens indicados à constrição, tendo, em ato posterior, pleiteado a requisição de informações fiscais e bancárias, o que foi indeferido (id. 38683651, p. 74-75; id. 38683652, p. 6 e 9-10).

Após, a credora pugnou pela concessão de prazo dilatório para a indicação de bens penhoráveis, tendo o juízo determinado a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias (id. 38683652, p. 24 e 26).

Transcorrido o prazo do sobrestamento a parte exequente requereu a penhora
online
de valores, a qual, embora deferida, apresentou resultado negativo (id. 38683652, p. 56-61; id. 38683653, p. 13-16).

Cientificada do insucesso da diligência, a parte exequente pugnou pela concessão de novo prazo dilatório para indicar bens penhoráveis, sendo deferido. Contudo, o processo permaneceu paralisado por demasiado tempo, sendo que apenas aos 20.05.2013 foi deferida a sua reunião com o processo de código 10122 (id. 38683653, p. 39-41 e 75-76).

Após, deferiu-se nova tentativa de penhora
online
via sistema
BACENJUD
(atual
SISBAJUD
), bem como a pesquisa de veículos via sistema
RENAJUD
, havendo resultado positivo em relação a este último sistema informatizado. Todavia, expedido mandado de penhora e avaliação, os veículos não foram localizados pelo Oficial de Justiça (id. 38683653, p. 81-99 e 110-111).

Devidamente intimada, a parte exequente pleiteou, na data de 26.08.2016, a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, razão pela qual os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 15.12.2016 (id. 38683653, p. 113-114).

O processo permaneceu em arquivo provisório até a data de 17.09.2018, quando foi novamente suspenso em virtude do falecimento da codevedora Elizeth, sendo que, em ato contínuo, foi suspenso em virtude do óbito do codevedor Alberto (id. 38683655, p. 1-2 e 32-34).

Procedeu-se, então, à habilitação de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa como sucessores de Alberto e Elizeth, sendo o curso da marcha processual retomado aos 30.06.2020 (id. 38683655, p. 41-42).

Em seguida, a parte exequente pleiteou a penhora das cotas sociais de Anderson Sérgio dos Santos junto à empresa RC Company Armazéns Gerais (id. 40251172).

Ato contínuo, não obstante, pugnou pela suspensão da ação ante a possibilidade de autocomposição (id. 79858407).

Posteriormente, a credora pleiteou a decretação da indisponibilidade de bens dos executados junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (id. 123329803). Citados, Adair e Luciane apresentaram exceção de pré executividade asseverando a ilegitimidade passiva para comporem o polo passivo da execução, bem como a legitimidade da parte exequente para promover o inventário dos bens deixados por seus genitores (id. 129115183).

Após, em nova manifestação, aduziram a ocorrência da prescrição intercorrente e suscitaram a ocorrência da “novação do crédito” ante a homologação do plano de recuperação judicial de Adair (id. 143997692).

Intimada, a parte exequente se insurgiu quanto à exceção de pré executividade (id. 151796452).

A Magistrada de origem proferiu a decisão recorrida,
rejeitando a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, afastando as teses de ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e novação do crédito em razão da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha; indeferiu, ainda, a penhora das cotas sociais de Anderson Sérgio dos Santos, por reputá-la inócua; deferiu parcialmente o pedido de indisponibilidade, determinando a inscrição dos nomes de Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicari Facholli junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; afastou a prescrição intercorrente e determinou, ao final, a remessa dos autos ao arquivo provisório, onde deveriam permanecer até a ocorrência da prescrição intercorrente, fixada pelo juízo em 30/10/2025, ou até ulterior manifestação das partes.

Na fundamentação, o juízo singular registrou, em síntese, que a execução foi ajuizada em 17.12.2004; houve regular citação dos executados, com comparecimento voluntário de Anderson Sérgio dos Santos; foram realizadas diligências frustradas para localização de bens; a execução foi suspensa em 2016 com base no art. 921, III, do CPC; sobreviveram os óbitos de Elizeth Cristóvão da Rocha e Alberto da Rocha; deu-se a habilitação de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa como sucessores; e, sob a ótica do juízo, enquanto não instaurado inventário, os herdeiros detêm legitimidade para figurar no polo passivo, sem prejuízo de responderem apenas nos limites da herança. Quanto à prescrição intercorrente, considerou-se que, diante das suspensões processuais, dos óbitos, da habilitação dos sucessores em 30/06/2020 e da incidência do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, o termo inicial deveria ser fixado em 30/10/2020, projetando-se o lustro prescricional para 30/10/2025. Também consignou a magistrada de origem que a homologação do plano de recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha não implicaria novação do débito exequendo, porque a obrigação não era de sua responsabilidade antes do falecimento de seus genitores.

Desta decisão,
os executados recorrem. Em suas razões recursais de id. 329160874, os agravantes sustentam, em suma, em parágrafo lógico e sequencial: (i) que são partes ilegítimas para responder, em nome próprio, pela dívida exequenda, pois, falecidos os executados originários Alberto da Rocha e Elizeth Cristóvão da Rocha, a execução deveria prosseguir em face do espólio, e não diretamente contra os herdeiros, sendo equivocada, a seu ver, a interpretação conferida pelo juízo ao princípio da saisine; (ii) que a herança permanece como universalidade indivisível até a partilha, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, de modo que inexistiria responsabilidade patrimonial individual dos sucessores sem prévia individualização do quinhão e sem demonstração de bens herdados; (iii) que a própria exequente BASF S.A., na qualidade de credora, teria legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, não podendo sua inércia resultar na responsabilização patrimonial direta dos agravantes; (iv) que, quanto ao agravante Adair Cristóvão da Rocha, o crédito exequendo teria sido alcançado pelos efeitos da recuperação judicial processada sob o n. 1013210-46.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, cujo plano foi homologado em 31/05/2023, de sorte que, por força dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, teria ocorrido novação do crédito e inexigibilidade do título executivo originário; (v) que se consumou a prescrição intercorrente, pois a execução teria permanecido sem localização de bens penhoráveis e com longos períodos de paralisação, especialmente desde 2007, inclusive com arquivamento provisório entre 2016 e 2018; (vi) que o marco inicial fixado pelo juízo singular em 30/10/2020 contrariaria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1/STJ, segundo a qual o termo relevante para a contagem se relaciona à ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor; e (vii) que o prosseguimento da execução lhes causa grave dano, por submetê-los indevidamente a atos constritivos e expropriatórios.

Ao final, requerem o provimento integral do agravo, a fim de reformar a decisão de primeiro grau para: reconhecer a ilegitimidade passiva de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa; alternativamente, reconhecer a novação do crédito em relação a Adair Cristóvão da Rocha; ou, ainda, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução em relação aos agravantes.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão hostilizada merece reforma quanto a três eixos centrais: a alegada ilegitimidade passiva de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa, na qualidade de herdeiros de Alberto da Rocha e Elizeth Cristóvão da Rocha; a alegada novação do crédito e inexigibilidade da execução em relação a Adair Cristóvão da Rocha, em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial; e a apontada prescrição intercorrente da pretensão executiva. Os contornos fáticos dessas insurgências constam expressamente das razões recursais, da decisão agravada, e das contrarrazões.

No que concerne à primeira tese recursal, não vislumbro razão aos agravantes. A discussão, em essência, gravita em torno da relação entre o princípio da saisine, a indivisibilidade da herança antes da partilha e a legitimação processual passiva dos sucessores quando o falecimento do devedor sobrevém no curso da execução.

É cediço que o Código Civil estabelece, no art. 1.784, que
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”;
no art. 1.791, que
“A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”,
acrescentando, no parágrafo único, que
“Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”;
e, no art. 1.792, que
“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.”

O CPC, por sua vez, prevê, no art. 779, II, que a execução pode ser promovida em face
“do espólio, dos herdeiros ou dos sucessores do devedor”,
e, no art. 796, que
“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Dessa moldura normativa não se extrai a conclusão sustentada pelos agravantes de que, inexistindo inventário formalmente instaurado, estaria o credor compelido a demandar apenas um espólio abstrato e sem representação processual definida, sob pena de paralisação indefinida da tutela executiva.

Ao revés, a disciplina legal revela duas ideias complementares: de um lado, a herança se transmite imediatamente; de outro, a responsabilidade patrimonial dos herdeiros é limitada às forças da herança. Portanto, a ausência de partilha não elimina, por si só, a legitimação processual passiva dos sucessores, apenas impede que se lhes atribua responsabilidade pessoal ilimitada. Foi exatamente essa compreensão que norteou o
decisum
de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, consignando expressamente que a norma do art. 1.792 do Código Civil não afasta a legitimidade dos herdeiros, mas apenas limita a responsabilidade destes ao patrimônio deixado pelo falecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, vai na mesma direção ao reconhecer que o espólio tem legitimidade para responder por obrigações do autor da herança e que, inexistindo inventariante, admite-se a representação pelo administrador provisório, sem que isso signifique inviabilizar a sucessão processual dos herdeiros quando o falecimento ocorre no curso da demanda.

No precedente citado pelo próprio juízo singular, o STJ assentou que
“O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução [...] e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado”.

Ademais, a solução processual não pode ser construída de modo a premiar a inexistência de inventário, sobretudo quando os próprios sucessores se opõem ao redirecionamento e, simultaneamente, não demonstram iniciativa eficaz para a regularização formal da sucessão patrimonial.

Nessa linha, a decisão agravada, ao consignar que o eventual não exercício, pela credora, da faculdade de requerer inventário não afasta a legitimidade dos excipientes, permanece em sintonia com a racionalidade do sistema.

Ressalte-se, ainda, que a hipótese dos autos não é aquela, diversa, em que a ação é ajuizada originalmente contra pessoa já falecida. Aqui, conforme emerge dos documentos, a execução foi proposta em 2004 contra devedores vivos e regularmente citados, sobrevindo os óbitos de Elizeth Cristóvão da Rocha e Alberto da Rocha no curso da marcha processual, com posterior habilitação de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa em 30/06/2020.

Essa distinção é juridicamente relevante e enfraquece o apoio que os agravantes pretendem extrair dos julgados por eles invocados, voltados, em parte, a cenário processual distinto.

Não procede, pois, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
. O que deve ficar resguardado, e já o está, pela própria incidência do art. 1.792 do Código Civil e do art. 796 do CPC, é que Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa não respondem com patrimônio próprio além dos limites da herança, matéria que diz respeito ao âmbito e à extensão da responsabilidade patrimonial, não à ausência de legitimação processual para integrar o polo passivo.

Por conseguinte, passo à tese de novação do crédito em razão da recuperação judicial do agravante Adair Cristóvão da Rocha.

Neste ponto também não identifico elementos suficientes para a reforma da decisão agravada.

A Lei n. 11.101/2005 dispõe, no art. 49,
caput,
que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”;
e, no art. 59,
caput
, que
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

A exata questão jurídica, então, não é saber se o crédito exequendo é antigo, de fato o é, mas se ele constituía, na data do pedido recuperacional de Adair Cristóvão da Rocha, obrigação a ele imputável como devedor sujeito ao juízo universal da recuperação. E a resposta, à luz das peças juntadas, é negativa. A execução foi originariamente proposta em face de Alberto da Rocha, Elizeth Cristóvão da Rocha, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicari Facholli; somente após os óbitos de Alberto e Elizeth é que Adair Cristóvão da Rocha passou a figurar nos autos, exclusivamente na condição de sucessor, com responsabilidade limitada às forças da herança. A própria decisão agravada foi clara ao consignar que o débito exequendo
“não era de sua responsabilidade até o falecimento de seus genitores, de modo que não se submete aos efeitos recuperacionais”.

Sob essa perspectiva, a pretensão recursal incorre em salto lógico indevido. O fato de o crédito ser cronologicamente anterior ao pedido de recuperação judicial não basta, por si só, para submetê-lo ao concurso recuperacional de Adair Cristóvão da Rocha, se, à época do pedido, ele não ostentava a condição de devedor originário daquela obrigação, mas apenas, posteriormente, passou a responder sucessoriamente, nos limites da herança deixada por seus genitores. A novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 alcança os créditos sujeitos à recuperação do devedor recuperando; não transmuta, automaticamente, toda e qualquer obrigação que mais tarde possa refletir, por sucessão, sobre a esfera jurídica do recuperando. A decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal já percebera, com acerto, essa dificuldade jurídica, ao registrar
“dúvida razoável quanto à possibilidade de submissão do crédito ao regime recuperacional”,
justamente porque a sucessão processual somente ocorreu em 2020.

Em verdade, o raciocínio dos agravantes desconsidera a própria premissa que utilizam para sustentar a ilegitimidade passiva: se Adair Cristóvão da Rocha somente responde na qualidade de sucessor, e dentro das forças da herança, não se pode, sem contradição, tratar o mesmo débito como se fosse obrigação empresarial própria, já integrada ao seu passivo pessoal e sujeita
, ab initio
, ao plano recuperacional. As categorias jurídicas não se confundem. O regime recuperacional protege o devedor empresário em crise quanto aos créditos sujeitos ao concurso; já a sucessão hereditária limita a responsabilidade do herdeiro ao patrimônio transmitido. Misturar ambos os planos, tal como proposto no agravo, geraria indevida ampliação objetiva da recuperação judicial.

Resta examinar a prescrição intercorrente. A tese recursal, embora elaborada, também não comporta acolhimento. O art. 921 do CPC prevê:
“Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis”;
seu § 1º estabelece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano; o § 4º dispõe que
“Decorrido o prazo máximo de suspensão previsto no § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”;
e o § 5º autoriza o reconhecimento da prescrição, após oitiva das partes.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o IAC no REsp 1.604.412/SC assentou, em essência, a admissibilidade da prescrição intercorrente na execução e a necessidade de prévia observância do contraditório para que o exequente possa suscitar causas suspensivas ou interruptivas. Já o repetitivo julgado no REsp 1.340.553/RS, embora em execução fiscal, é frequentemente utilizado como diretriz metodológica quanto à necessidade de delimitação dos marcos legais e quanto à compreensão de que somente a

efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas, em regra, a interromper o curso prescricional, não bastando mero peticionamento.

Todavia, a aplicação desses referenciais não conduz, no caso concreto, à conclusão pretendida pelos agravantes. Isso porque a decisão de primeiro grau não ignorou o problema temporal; ao contrário, examinou detidamente o iter processual e explicitou, de modo circunstanciado, os eventos relevantes para a contagem. Afirmou que, embora a exequente houvesse requerido suspensão da execução em 26/08/2016, sobreviveram, depois, os óbitos de Elizeth Cristóvão da Rocha e Alberto da Rocha, com necessária suspensão do curso do prazo; anotou que a habilitação dos sucessores somente se efetivou em 30/06/2020; e, por fim, considerou a incidência do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, razão pela qual fixou o termo inicial da prescrição intercorrente em 30/10/2020, projetando o dies ad quem para 30/10/2025. Essa fundamentação não se mostra arbitrária, ilógica ou divorciada dos acontecimentos processuais descritos nos autos.

Cumpre sublinhar que a prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, em contexto no qual caiba exigir-lhe atuação útil para o impulsionamento do feito. Quando o curso processual é impactado por óbitos dos executados, habilitação de sucessores e suspensões legais, a contagem não pode ser promovida de forma linear e descontextualizada, como querem os agravantes ao retroagir o marco a 2007, abstraindo toda a dinâmica processual superveniente. A propósito, a própria decisão que indeferiu a tutela recursal assinalou, corretamente, que o juízo a quo levou em conta “sucessivas suspensões processuais, óbitos dos executados, habilitação dos sucessores somente em 2020, incidência da Lei n.º 14.010/2020, marcos interruptivos”.

Também não impressiona, para infirmar a decisão agravada, o argumento de que a exequente teria permanecido absolutamente inerte. As contrarrazões registram a existência de requerimentos voltados à satisfação do crédito, reunião de execuções e averbações premonitórias incidentes sobre imóveis do espólio, circunstâncias que, ainda que não bastem isoladamente para sempre interromper a prescrição em abstrato, reforçam, no caso concreto, a inexistência de quadro inequívoco apto a autorizar, já agora, o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, especialmente quando o próprio juízo de origem delimitou expressamente o marco de 30/10/2025 como termo final do lustro contado após a retomada útil do curso processual.

Assinale-se, ademais, que a exceção de pré-executividade, embora admissível para matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, não autoriza a supressão de complexidades fático-processuais que reclamam exame acurado da cronologia dos atos e das causas suspensivas e interruptivas. O juízo de origem, ao rejeitá-la, ressaltou exatamente esse perfil restrito do incidente. Tal compreensão se harmoniza com a jurisprudência do próprio TJMT, mencionada na decisão agravada.

Por todo esse conjunto de razões, tenho que a decisão hostilizada deve ser mantida. O redirecionamento da execução aos herdeiros Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa, em cenário de falecimento dos executados originários no curso da demanda e inexistência de inventário formalizado, não se reveste de ilegalidade, sem prejuízo da limitação de responsabilidade às forças da herança. A tese de novação decorrente da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha não se sustenta, porque o crédito executado não se apresenta, segundo os elementos dos autos, como obrigação própria sua já sujeita ao concurso recuperacional na data do pedido. E a prescrição intercorrente, por seu turno, não se consumou nos moldes alegados, à vista dos marcos processuais expressamente considerados pelo juízo singular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026